Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE EXAME E CIRURGIA. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE EXAME. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CIRURGIA DE FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER E EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 40077179).
3. A autora, em suas razões recursais, alegou que o Poder Judiciário não pode proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação. Afirmou que a sentença é inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento, em razão do título ser inexequível. Defendeu que a sentença violou o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (inafastabilidade da jurisdição), em sua acepção material. Aduziu que o Juízo de primeiro grau delegou ao Distrito Federal a decisão acerca de quando o direito pleiteado pela parte autora será efetivado. Apontou que houve violação do artigo 4o do CPC, pois, em que pese ter seu direito reconhecido, este não poderá ser concretizado. Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Destacou que, no caso da angiotomografia, há violação expressa ao Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, pois se considera excessiva a espera por mais de 100 dias por exames. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu a fornecer à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a cirurgia de pan-fotocoagulação de retina a laser e exame de angiotomografia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Nos termos do art. 6o da CF/88, o direito à saúde encontra-se inserido no rol dos direitos fundamentais, cabendo ao Estado garantir o acesso do cidadão aos direitos fundamentais elencados. Já os artigos 196 a 198 do mesmo Diploma legal especificam a forma de acesso e impõe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros.
5. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde. Não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
6. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. A solicitação médica para realização de angiotomografia, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 21/02/2022 (ID 40077168) e o procedimento cirúrgico de pan-fotocoagulação de retina a laser foi inserido no Sistema Regulatório em 12/05/2022 (ID 40076308 - Pág. 2), no entanto, não foi designada data para a realização de ambos.
8. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
9. Assim, o período considerado razoável para a realização da angiotomografia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A recorrente foi classificada como risco 1 (classificação de risco amarelo). Há 1033 outros pacientes na fila com classificação de risco 0, vermelha e 732 na mesma classificação de risco da recorrente (Id. 40077160).
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar ao recorrido que providencie a marcação do exame de ANGIOTOMOGRAFIA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias e submeta à autora ao procedimento cirúrgico FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária. Os aludidos prazos serão contados a partir da publicação do acórdão.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.